Tribunal: STJ
Processo: 0001426-79.2012.8.15.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875353 - PB
(2025/0077382-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NEYLSON RAMOS PEREIRA
EMBARGANTE
: SEVERINO RAMOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA
E À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE INSUFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DE PROVA DA AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em agravo em recurso especial.
2. Embargantes apontam omissão quanto: (i) à efetiva impugnação do óbice da
; (ii) ao exame da pertinência da jurisprudência invocada; e (iii) à
Súmula n. 7/STJ
ausência de fundamentação sobre a tese de insuficiência de prova da autoria delitiva,
requerendo manifestação expressa sobre fundamentos defensivos deduzidos nos recursos
anteriores.
3. Agravo regimental desprovido, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e reafirmação da
incidência da
para obstar o reexame da suficiência probatória quanto à
Súmula n. 7/STJ
autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente:
(i) saber se a decisão embargada deixou de analisar impugnação ao óbice da
; e (ii) saber se houve falta de fundamentação sobre a tese de
Súmula n. 7/STJ
insuficiência de prova da autoria delitiva e sobre a jurisprudência invocada pela defesa.
Documento eletrônico VDA56697533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ca40bd7-5a58-4097-bf58-937441c43ff4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à atribuição de efeitos infringentes.
6. Inexistem omissões na decisão embargada: o acórdão registrou a falta de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial e reafirmou a incidência da
, impedindo o reexame da suficiência de provas quanto à autoria.
Súmula n. 7/STJ
7. A pretensão recursal busca, em verdade, a revisão do julgamento desfavorável por
meio de aclaratórios, o que não é possível nessa via, ausentes vícios formais aptos a
ensejar integração ou correção do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e exigem a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A pretensão recursal, em verdade, busca a rediscussão do julgamento desfavorável por
meio de embargos de declaração, o que se revela inviável nesta via recursal.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
,
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.824.444/PR art. 1.029,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AgRg nos EDcl no
29/8/2025;
, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN de
REsp n. 2.146.132/PR
25/8/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ca40bd7-5a58-4097-bf58-937441c43ff4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875353 - PB
(2025/0077382-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NEYLSON RAMOS PEREIRA
EMBARGANTE
: SEVERINO RAMOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA
E À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE INSUFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DE PROVA DA AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em agravo em recurso especial.
2. Embargantes apontam omissão quanto: (i) à efetiva impugnação do óbice da
; (ii) ao exame da pertinência da jurisprudência invocada; e (iii) à
Súmula n. 7/STJ
ausência de fundamentação sobre a tese de insuficiência de prova da autoria delitiva,
requerendo manifestação expressa sobre fundamentos defensivos deduzidos nos recursos
anteriores.
3. Agravo regimental desprovido, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e reafirmação da
incidência da
para obstar o reexame da suficiência probatória quanto à
Súmula n. 7/STJ
autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA56697539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:11
Código de Controle do Documento: 70383e31-5f06-4451-a22a-ac28dd1d964a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente:
(i) saber se a decisão embargada deixou de analisar impugnação ao óbice da
; e (ii) saber se houve falta de fundamentação sobre a tese de
Súmula n. 7/STJ
insuficiência de prova da autoria delitiva e sobre a jurisprudência invocada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à atribuição de efeitos infringentes.
6. Inexistem omissões na decisão embargada: o acórdão registrou a falta de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial e reafirmou a incidência da
, impedindo o reexame da suficiência de provas quanto à autoria.
Súmula n. 7/STJ
7. A pretensão recursal busca, em verdade, a revisão do julgamento desfavorável por
meio de aclaratórios, o que não é possível nessa via, ausentes vícios formais aptos a
ensejar integração ou correção do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e exigem a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A pretensão recursal, em verdade, busca a rediscussão do julgamento desfavorável por
meio de embargos de declaração, o que se revela inviável nesta via recursal.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
,
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.824.444/PR art. 1.029,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AgRg nos EDcl no
29/8/2025;
, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN de
REsp n. 2.146.132/PR
25/8/2025
Documento eletrônico VDA56697539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:11
Código de Controle do Documento: 70383e31-5f06-4451-a22a-ac28dd1d964a

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEYLSON RAMOS
PEREIRA e SEVERINO RAMOS PEREIRA contra acórdão desta Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental.
Em suas razões, os embargantes sustentam omissões no acórdão, configuradas
pela falta de análise acerca da efetiva impugnação do óbice da Súmula n. 7, STJ; pela
falta de exame da pertinência da jurisprudência citada pela defesa; e pela ausência de
fundamentação relativa à tese de insuficiência de prova da autoria delitiva.
Requerem, ao final, que sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a
omissão apontada, com manifestação expressa sobre os fundamentos defensivos expostos
nos recursos anteriores (fls. 998-1007).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à
rediscussão da matéria decidida, tampouco servem como sucedâneo recursal para a
revisão do julgado.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a mera insurgência
da parte, ainda que sob o rótulo de omissão ou contradição, não autoriza o acolhimento
dos declaratórios.
Nesse sentido:
"4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se
prestando à rediscussão do mérito." (EDcl no AgRg no
,
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.824.444/PR art. 1.029,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/8/2025)
No caso em análise, os embargantes sustentam que a decisão embargada teria
sido omissa ao não analisar os argumentos específicos apresentados para afastar a
incidência da Súmula n. 7, STJ, e para impugnar a ausência de fundamentação relativa à
tese de insuficiência de prova da autoria delitiva.
Sem razão.
O agravo regimental foi desprovido ao constatar que as partes realmente não
infirmaram, no agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre, tendo consignado expressamente o seguinte (fl. 992).:
Documento eletrônico VDA56697539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:11
Código de Controle do Documento: 70383e31-5f06-4451-a22a-ac28dd1d964a

"A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos
e provas, ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é
suficiente para infirmar a incidência da
. O entendimento
Súmula 7/STJ
deste Tribunal é o de que, para comprovar a inaplicabilidade do
enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o cotejo
entre o acórdão recorrido e a tese recursal, o que não houve no caso
concreto, impedindo o conhecimento do recurso."
Ainda, o acórdão embargado reafirmou a incidência da Súmula n. 7, STJ, para
eventual reexame da tese de insuficiência de provas.
Veja-se (fl. 992):
"Ainda que assim não fosse, a anulação de julgamento
proferido pelo Tribunal do Júri somente é possível em casos
excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente
contrária à prova dos autos, nos termos do
III, "d", do Código
art. 593,
de Processo Penal.
No caso, os agravantes foram condenados por homicídio
qualificado consumado e tentado, às penas de 14 (quatorze) anos de
reclusão e se insurgem contra a comprovação de autoria, afirmando ser
inexistente.
Não obstante, o Tribunal de origem afirmou que a autoria
restou demonstrada pela prova oral colhida, especialmente pelo relato
da vítima sobrevivente.
Portanto, eventual alteração das premissas fáticas fixadas
pelo Tribunal de origem, a entender pela inexistência de elementos de
convicção, demandaria o reexame de provas, o que é inviável nesta via,
em razão da Súmula n. 7, STJ, em consonância com a decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem."

Cumpre acrescentar, neste ponto, que, embora a parte recorrente sustente que
a condenação seria contrária às provas constantes dos autos, reforçando sua tese com
fundamento no
, o Tribunal de origem manteve o
AREsp 1.803.562/CE
decisum
condenatório, amparando-se nas provas regularmente produzidas, notadamente —
conforme expressamente consignado na decisão agravada — no depoimento firme e
coerente da vítima sobrevivente. Confira-se (fls. 836-838):
"A
materialidade
do
homicídio
consumado
está
consubstanciada a partir do laudo cadavérico no 12500912 (Id
19909170 - Págs. 91 a 95)
(...)
Por sua vez, a materialidade do homicídio tentado está
comprovada mediante cópia do prontuário médico de atendimento da
vítima Manoel dos Santos Lima, de onde se infere que os ferimentos
tratados foram ocasionados por arma de fogo (Id 19909171 - Págs. 71 a
73).
A autoria, por seu turno, também restou demonstrada à luz
da prova deponencial produzida.
Documento eletrônico VDA56697539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:11
Código de Controle do Documento: 70383e31-5f06-4451-a22a-ac28dd1d964a

(...)
A vítima Manoel dos Santos Lima, reiterando as
informações prestadas na delegacia, narrou que saiu com o Pedro, de
carro, para buscar uma motocicleta na cidade de Belém; que, ao
chegarem perto da cerâmica, Pedro encostou e desceu do veículo; que
viu o Fiat Uno se aproximando e quando Pedro estava retornando; que
o referido carro estava ocupado por quatro pessoas, dentre elas Neilson
e o pai, Raminho, mas não identificou os demais ocupantes; que o
veículo parou próximo às vítimas e, logo, Raminho desferiu os tiros;
que o Neilson estava dirigindo o veículo; que, após os disparos, os réus
voltaram para olhar e depois saíram do local; que o depoente saiu
correndo na estrada e pediu ajuda a um amigo, em uma borracharia; que
ficou dezoito dias no hospital; que foi operado; que não viu os dois
animais no porta-mala; e que o próprio Raminho disse que as vítimas
teriam roubado as ovelhas da mãe dele.
(...)
Os apelantes, por sua vez, sustentaram, tanto na audiência de
instrução como perante o Sinédrio Popular, a asserção de negativa de
autoria, alegando que estavam em casa no momento dos fatos e que,
somente, souberam do ocorrido no dia posterior, pela manhã.
Ocorre que a própria vítima sobrevivente reconheceu o réu
Severino Ramos Pereira como um dos autores dos disparos e o acusado
Neylson Ramos Pereira como o motorista do veículo que se aproximou.
Além disso, consta nos autos a identificação de fragmento de
chumbo na roupa do segundo apelante, Luciano Matias da Silva,
conforme Laudo de Exame de Residuograma de Chumbo no 1367/2012
(Id 19909170 - Págs. 37 a 39). Sobre isto, o réu, na delegacia, não
soube explicar o motivo da existência de resíduo de chumbo em sua
roupa, mas, perante a juíza instrutora, alegou que deveria ter surgido em
razão de seu trabalho com ferro.
Assim, está amplamente demonstrado que os três réus
estavam no veículo, Fiat Uno, e foram os responsáveis pelos disparos
que vitimaram Pedro Paulino do Nascimento (fatal) e Manoel dos
Santos Lima (sobrevivente).
(...)
O fato é que todos os elementos de prova acima descritos
foram exibidos ao Júri Popular à ocasião do julgamento dos apelantes,
oportunizando-se à Defesa e ao Ministério Público a apresentação das
suas respectivas teses, a fim de comprovar, ou não, a autoria delitiva
imputada aos réus.
Assim, ao acolher o pleito condenatório, o Conselho de
Sentença reconheceu a procedência da denúncia ministerial, optando
por uma das versões a ele apresentadas, decidindo, desse modo, com
respaldo no acervo probatório constante dos autos."

Desse modo, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua
oposição.
Documento eletrônico VDA56697539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:11
Código de Controle do Documento: 70383e31-5f06-4451-a22a-ac28dd1d964a

A pretensão manifestada pelos embargantes traduz, em verdade, nítida
intenção de atribuírem efeitos infringentes aos embargos declaratórios, diante da
irresignação pelo resultado do julgamento que lhes desfavoreceu, o que não é possível
nesta via.
Nesse sentido:
"3. A oposição de embargos de declaração exige
demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do
do CPP, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito sob nova roupagem.
(...)
8. As teses recursais demandam reexame de matéria fática,
providência vedada na via especial, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
A argumentação genérica, sem impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida, atrai também a incidência da Súmula 182/STJ
" (AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel.
REsp n. 2.146.132/PR
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
DJEN de 25/8/2025)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:11
Código de Controle do Documento: 70383e31-5f06-4451-a22a-ac28dd1d964a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0077382-7
AREsp 2.875.353 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00014267920128150601
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NEYLSON RAMOS PEREIRA
AGRAVANTE
: SEVERINO RAMOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: LUCIANO MATIAS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NEYLSON RAMOS PEREIRA
EMBARGANTE
: SEVERINO RAMOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155320890254944@
2025/0077382-7 - AREsp 2875353 Petição : 2025/0078859-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:58
Código de Controle do Documento: DD866A67-EE35-4716-A73A-0D16F05AD8A2